Tribunal: STF
Processo: AI 727771
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Intempestividade.
1. O agravante não observou o prazo de 10
   dias para a interposição do agravo regimental, conforme
   estabelece o artigo 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
   Federal, combinado com o artigo 188 do Código de Processo
   Civil.
2. Agravo regimental não-conhecido.